Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-20.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000892-20.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MESSIAS HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 050.610.091-00 (IMPETRANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (IMPETRADO), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000892-20.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
MESSIAS HENRIQUE RIBEIRO

Impetrado(s):
JUÍZA DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT

Litisconsorte(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
29/07 a 01/08 de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Messias Henrique Ribeiro
contra ato da MMª. Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT,
que negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos sob nº
1034440-16.2023.8.11.0002
, em razão de sua deserção.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados aos autos.

A liminar foi indeferida no id. 216143655.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 218665656.

Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 221688195
.

O Ministério Público, no id. 222366686,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão
que negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos sob nº
1034440-16.2023.8.11.0002
, em razão de sua deserção
.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, observa-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, a qual
negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos sob nº
1034440-16.2023.8.11.0002
, em razão de sua deserção.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No entanto, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o impetrante,
apresentou extratos de sua conta bancária nº 20771467-7, agência 0001, na qual consta a entrada de valores de R$ 8.083,49 (em 01/2024), R$ 5.360,30 (em 02/2024) e R$ 8.332,61 (em 03/2024)
.

Não obstante a ausência de saldo final nos períodos alhures mencionados, constata-se que o impetrante possui outras contas bancárias sob nºs 1012303-7 (agência 1989), 1007555-6 (agência 1989) e 104698133-1 (agência 1), para as quais realiza transferência de valores, cujos extratos não foram anexados aos autos.

Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, inexistindo, ainda, demonstração de despesas suportadas pelo impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira.

Ademais, apesar de devidamente intimado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o valor do preparo recursal,
sob pena de deserção, o impetrante permaneceu inerte
.

Destarte, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1034440-16.2023.8.11.0002
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024